Tribunal: TJBA
Processo: 0516843-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516843-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALMEIDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516843-43.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS ALMEIDA DA SILVA SANTOS e como apelada BANCO BESA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.